Tribunal: TJSP
Processo: 1010235-10.2016.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r, em momento anterior à imissão na posse, atingem a integralidade do 'quantum' fixado na sentença – Reforma de rigor, apenas para afastar os juros moratórios e compensatórios no caso concreto – Sentença reformada no ponto – Recurso provido, para tanto.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1010235-10.2016.8.26.0564; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – Irresignação da autora quanto à incidência de juros moratórios e compensatórios na espécie – Admissibilidade – Juros moratórios e compensatórios que são inexigíveis no presente caso, vez que o depósito inicial somado ao complementar, em momento anterior à imissão na posse, atingem a integralidade do 'quantum' fixado na sentença – Reforma

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – Irresignação da autora quanto à incidência de juros moratórios e compensatórios na espécie – Admissibilidade – Juros moratórios e compensatórios que são inexigíveis no presente caso, vez que o depósito inicial somado ao complementar, em momento anterior à imissão na posse, atingem a integralidade do 'quantum' fixado na sentença – Reforma de rigor, apenas para afastar os juros moratórios e compensatórios no caso concreto – Sentença reformada no ponto – Recurso provido, para tanto.